Tribunal: TJSP
Processo: 1053566-91.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – REAJUSTE DE VENCIMENTOS - URV – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos do Estado, voltada ao recálculo do valor de suas remunerações, respeitando-se os exatos termos da LF no 8.880/94, a partir de março de 1994 – direito à revisão dos vencimentos que decorre da inadequada aplicação dos termos

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) - APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – REAJUSTE DE VENCIMENTOS - URV – Pretensão inicial dos autores, servidores públicos do Estado, voltada ao recálculo do valor de suas remunerações, respeitando-se os exatos termos da LF no 8.880/94, a partir de março de 1994 – direito à revisão dos vencimentos que decorre da inadequada aplicação dos termos da legislação federal - autores que fazem jus à conversão pretendida, em montante a ser apurado em ulterior fase de liquidação, vedada a compensação com eventuais reajustes remuneratórios que tenham ocorrido ao longo deste período – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente reformada. Retratação devida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EMY OKADA, LUCELIA PEREIRA LIMA BATISTA, SAMIA
REGINA SANTOS LIMA, SILMARA MARIA PEREIRA, TEREZA MARIA
LIMA, MARGARETE DIONIZIO DE OLIVEIRA, JACI BARBOSA DOS
SANTOS, VALDIR DE SOUZA FERREIRA, LIA DI PARDI DAS NEVES e
IVANETE APARECIDA DA SILVA, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o Acórdão primitivo
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1053566-91.2014.8.26.0053/50001
EMBARGANTES: EMY OKADA, LUCELIA PEREIRA LIMA BATISTA,
SAMIA
REGINA
SANTOS
LIMA,
SILMARA
MARIA
PEREIRA, TEREZA MARIA LIMA, MARGARETE DIONIZIO
DE OLIVEIRA, JACI BARBOSA DOS SANTOS, VALDIR DE
SOUZA FERREIRA, LIA DI PARDI DAS NEVES e
IVANETE APARECIDA DA SILVA
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.049
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO
CPC/2015) - APELAÇÃO SERVIDOR ESTADUAL
REAJUSTE DE VENCIMENTOS - URV
Pretensão
inicial dos autores, servidores públicos do Estado, voltada
ao recálculo do valor de suas remunerações, respeitando-se
os exatos termos da LF no 8.880/94, a partir de março de
1994 direito à revisão dos vencimentos que decorre da
inadequada aplicação dos termos da legislação federal -
autores que fazem jus à conversão pretendida, em montante
a ser apurado em ulterior fase de liquidação, vedada a
compensação com eventuais reajustes remuneratórios que
tenham ocorrido ao longo deste período sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente
reformada. Retratação devida.
Vistos.
Trata-s,
na
origem,
de
recursos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
3
apelação interpostos por EMY OKADA e OUTROS e pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da
“ação ordinária”, julgada extinta, sem julgamento de
mérito, em relação aos coautores Valdir de Souza
Ferreira, Jaci Barbosa dos Santos e Margarete Dionízio
de Oliveira, condenando-os ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 500,00, observado o disposto no art. 12 da Lei no
1.060/50, e procedente, no tocante aos demais, para
condenar a ré na obrigação de recalcular os vencimentos,
na forma prevista na Lei no 8.880/94, reconhecido o
cunho alimentar do crédito, bem como efetuar o pagamento
das
diferenças,
compensando-as
com
os
reajustes
seguintes até a extinção, corrigidas desde o vencimento
e acrescidas de juros legais, a partir da citação,
observada a Lei no 11.960/09, excluídas as parcelas
prescritas. Diante da sucumbência na demanda, condenou a
Fazenda Pública ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
da causa, consoante r. decisum de e-fls. 148/152, cujo
relatório se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
156/175),
a
Fazenda Pública aduziu, preliminarmente, ocorrência da
prescrição do fundo de direito e falta de interesse de
agir, em virtude do ingresso dos servidores após março
de 1994. No mérito, sustentou que a r. sentença merece
reforma, pois (i) inexiste comprovação do prejuízo
efetivo aos vencimentos dos servidores; e, (ii) o
Tribunal Pleno do E. STF, no julgamento da repercussão
geral reconhecida nos autos do RE no 561.836/RN, teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
4
determinado que eventuais e hipotéticas perdas salariais
foram
absorvidas,
estabelecendo,
também,
limitação
temporal para discussão de diferença salarial.
Irresignados, apelaram os autores (e-fls.
176/182), alegando que a competência para julgar os
coautores Valdir de Souza Ferreira, Jaci Barbosa dos Santos
e Margarete Dionízio de Oliveira, admitidos sob o regime
celetista, seria da Justiça Comum, em virtude do
disposto nos arts. 39 e 124, ambos da CF/88. No mérito,
arguiram que a r. sentença merece reforma, pois o
Supremo Tribunal Federal vedaria a compensação das
diferenças
pleiteadas
com
eventuais
reajustes
posteriores. Ao final, requereram o provimento do
recurso para que a demanda fosse julgada integralmente
procedente.
O v. acórdão de e-fls. 231/258 deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelos autores, oficial e voluntário da Fazenda Pública,
de modo a reformar em parte a r. sentença do Juízo a quo
para
determinar
que
as
diferenças
remuneratórias
decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores
em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes
posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição
de um novo regime jurídico remuneratório e minorar o
valor relativo à verba honorária sucumbencial devida em
favor do procurador dos autores para o patamar de R$
1.500,00, nos termos da fundamentação, observada, ainda,
a adequada forma de incidência dos consectários legais,
os quais devem ser aplicados da seguinte maneira: (i) em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
5
relação à correção monetária, deverá ela incidir a
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o
INPC; (ii) os juros de mora incidem a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009, ressalvado que a efetivação da tutela
jurisdicional em favor dos coautores Lucélia Pereira
Lima Batista, Ivanete Aparecida da Silva, Tereza Maria
Lima, Sâmia Regina Santos Lima e Silmara Maria Pereira
ficará condicionada à oportuna comprovação, em ulterior
fase de liquidação, das respectivas admissões no serviço
público à época da edição da Lei Federal no 8.880/94.
Diante da reforma da r. sentença de
primeiro
grau,
ambas
as
partes,
irresignadas,
interpuseram recurso especial (e-fls. 316/332 e 346/363)
e extraordinário (e-fls. 333/344 e 391/405).
Ato seguinte, por determinação da Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, considerando o
resultado do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça nos presentes autos e o disposto no
art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015,
os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para
“cumprimento da r. decisão do Col. Superior Tribunal de
Justiça” (e-fl. 538).
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
6
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido
no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.792.976/SP, sob a relatoria do Min. HERMAN BENJAMIN:
“(...) O STJ consolidou o entendimento de que
os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm
direito à diferença decorrente da conversão
de seus vencimentos em URV, a ser calculada
com base na Lei 8.880/1994, devendo, para
tanto, ser considerada a data do efetivo
pagamento.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
DO MUNICÍPIO DE SANTOS. AGRAVOS REGIMENTAIS
NO RECURSO ESPECIAL. LEI 8.880/94. CONVERSÃO
DOS VENCIMENTOS EM URV NA DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. COMPENSAÇÃO
COM REAJUSTES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
REMUNERATÓRIA
A
SER
AFERIDA
EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVOS REGIMENTAIS
IMPROVIDOS.
I. A jurisprudência desta Corte "é pacífica
ao reconhecer que, nas hipóteses de pedido de
diferenças salariais originadas da conversão
de cruzeiros reais para URV, não se opera a
prescrição do fundo de direito, mas apenas
das parcelas vencidas no quinquênio anterior
ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula
85 do STJ" (STJ, REsp 1.480.376/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
de 06/10/2014).
II. A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime do art. 543-C ao CPC,
firmou entendimento no sentido de que "é
obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV
dos vencimentos e dos proventos de seus
servidores, considerando que, nos termos do
artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre
o sistema monetário", concluindo, ainda, que
"os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
7
conversão dos vencimentos de acordo com a
sistemática
estabelecida
pela
Lei
no
8.880/94, adotando-se a URV da data do
efetivo pagamento nos meses de novembro de
1993
a
fevereiro
de
1994"
(STJ,
REsp
1.101.726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
DJe
de
14/08/2009).
III. Na forma da jurisprudência, "A Lei no
8.880, de 1994, obriga os Estados e os
Municípios, não sendo compensáveis para os
efeitos
da
conversão
dos
vencimentos
e
proventos em URV os posteriores reajustes
destes" (STJ, AgRg no REsp 1.217.170/SP, Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 19/03/2013).
IV. Ainda conforme entendimento desta Corte,
"somente em liquidação de sentença há de se
apurar
a
efetiva
defasagem
remuneratória
devida aos servidores públicos decorrente do
método de conversão aplicado pelo Município
em confronto com a legislação federal, de
modo
a
evitar
eventual
pagamento
em
duplicidade e o enriquecimento sem causa'
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe
13/6/12)" (STJ, AgRg no REsp 1.260.036/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 28/04/2014).
V. Agravos Regimentais improvidos. (AgRg no
REsp
1394693/SP,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
24/02/2015, DJe 05/03/2015)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO
DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI
8.880/1994. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
COMPROVAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.
1. Infere-se das razões do Recurso Especial
que as recorrentes deixaram de estabelecer,
com a precisão necessária, os dispositivos de
lei federal que consideram violados para
sustentar sua irresignação pela alínea "a" do
permissivo constitucional. Dessa forma, ante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
8
a
deficiência
na
fundamentação,
o
conhecimento do Recurso Especial encontra
óbice, por analogia, na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
2. Discute-se a existência do direito de
servidor
público
estadual
às
diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão de
Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor -
URV pela incidência da Lei 8.880/1994.
3. O STJ tem o posicionamento consolidado de
que
eventual
prejuízo
remuneratório
resultante da conversão equivocada da moeda
deve ser apurado em liquidação de sentença.
4. A análise das alegações trazidas no apelo
recursal, a fim de aferir se existiu a
recomposição
remuneratória
do
recorrido,
pressupõe o reexame do conjunto fático-
probatório do feito, o que é obstado na via
do Recurso Especial pela Súmula 7/STJ.
5. Quanto à prescrição, o STJ firmou o
entendimento de que, nas ações em que se
busca o pagamento das diferenças salariais
oriundos da edição da Lei 8.880/1994, a
relação é de trato sucessivo, incidindo a
prescrição tão somente sobre as parcelas
vencidas
no
quinquênio
anterior
ao
ajuizamento da ação, não alcançando o fundo
de direito, ex vi do enunciado sumular
85/STJ.
6. Recurso Especial não conhecido. (REsp
1796411/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe
22/04/2019)
ADMINISTRATIVO.
AGRAVOS
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE
SANTOS. LEI 8.880/94. CONVERSÃO EM URV NA
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
SÚMULA
85/STJ.
PERDA
REMUNERATÓRIA A SER AFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
1.
É
intempestivo
o
agravo
regimental
interposto antes da publicação do julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
9
dos embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática, salvo se houver posterior reiteração ou ratificação em
momento oportuno.
2. Conforme entendimento desta Colenda Corte
"somente em liquidação de sentença há de se
apurar
a
efetiva
defasagem
remuneratória
devida aos servidores públicos decorrente do
método de conversão aplicado pelo Município
em confronto com a legislação federal, de
modo
a
evitar
eventual
pagamento
em
duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe
13/6/12).
3. Agravo regimental do Município de Santos
não conhecido e da outra parte agravante não
provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1304009/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
É, também, firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a diferença relativa à
conversão de cruzeiros reais em URV é devida
inclusive àqueles servidores empossados em
momento
posterior
ao
advento
da
Lei
8.880/1994, de modo que a data de ingresso no
serviço público não afeta o direito do
servidor à revisão geral de seus vencimentos
e correspondentes efeitos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE
REAL DE VALOR - URV. APLICAÇÃO DA LEI
8.880/1994. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO NO
SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI
8.880/1994. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou
o entendimento de que os servidores públicos,
sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à diferença
decorrente da conversão de seus vencimentos
em URV, a ser calculada com base na Lei
8.880/1994,
devendo,
para
tanto,
ser
considerada a data do efetivo pagamento.
2. É, também, firme a jurisprudência do STJ
no sentido de que a diferença relativa à
conversão de cruzeiros reais em URV é devida
inclusive àqueles servidores empossados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
10
momento
posterior
ao
advento
da
Lei
8.880/1994, de modo que a data de ingresso no
serviço público não afeta o direito do
servidor à revisão geral de seus vencimentos
e correspondentes efeitos.
3.
Recurso
Especial
não
provido.
(REsp
1.808.998/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 18.6.2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI
8.880/94.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AFASTADA.
APLICAÇÃO
DA
URV
(LEI
8.880/94)
AOS
SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS.
1.
O Tribunal de origem proclamou a ilegitimidade daqueles servidores que
ingressaram no serviço público após o advento
da Lei 8.880/94, onde discutem a conversão de
vencimentos em URV, contrariando a orientação
do STJ. (REsp 1.682.689/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2017).
2. Recurso Especial provido e determinada a
remessa dos autos à origem, a fim de que se
prossiga na análise da demanda, como se
entender de direito" (STJ, REsp 1.759.912/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 27/11/2018).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 11,98%.
INGRESSO
POSTERIOR
AO
ADVENTO
DA
LEI
8.880/94. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E
DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, EM
RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NA DATA
DO ADVENTO DA REFERIDA LEI. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE,
NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a
diferença relativa à conversão de Cruzeiros
Reais em URV é devida também aos servidores
empossados após o advento da Lei no 8.880/94"
(STJ,
Ag
1.124.660/MG,
Rel.
Min.
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 22/10/2010).
II. A apreciação da questão relativa à
ausência de prova de eventual prejuízo sofrido, pelo recorrido, pela suposta
percepção de valores menores do que os
servidores que já se encontravam em exercício
em 1994, demandaria incursão no conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
11
fático-probatório dos autos, o que é vedado,
na via especial, consoante o enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. "A data de ingresso no serviço público
não afeta o direito do servidor nos casos em
que se discute revisão geral de vencimentos,
e não concessão de vantagem pessoal. Precedentes. No julgamento dos Recursos
Especiais 970.217/RS e 1.047.686/RS, sob o
rito dos recursos repetitivos, firmou-se a
orientação no sentido de que, nas ações em
que servidores públicos do Estado do Rio
Grande
do
Sul
discutem
a
conversão
de
vencimentos em URV, a conclusão do Tribunal
de origem sobre a (in)existência de redução
vencimental, em decorrência da adoção da
sistemática prevista na legislação estadual,
não pode ser revista em recurso especial, por
demandar reexame de provas, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Para
negar-se o direito dos ora agravados ao
percentual de 11,98%- decorrente da conversão
da moeda em URV, por força da Lei 8.880/94 -,
pelo fato de terem sido admitidos após
fevereiro de 1994, exige-se o afastamento da
conclusão do acórdão no sentido de que ficou
cabalmente demonstrada a redução nos seus
vencimentos, por meio de prova pericial
contábil (...)" (STJ, AgRg no Ag 1412800/RS,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
10/11/2011).
IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no
REsp
1141550/DF,
Rel.
Ministra
Assusete
Magalhães, Sexta Turma, DJe 01/03/2013).
Dessume-se que o acórdão recorrido não está
em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, razão pela qual merece
prosperar a irresignação.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso
Especial”. (grifos nossos)
Verifica-se, pois, que o E. Superior
Tribunal
de
Justiça,
embora
tenha
ratificado
o
entendimento de que a LF no 8.880/94 trouxe regra de
observância obrigatória a todos os entes da Federação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053566-91.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
12
entende que “a diferença relativa à conversão de cruzeiros
reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados
em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo
que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito
do servidor à revisão geral de seus vencimentos e
correspondentes efeitos”.
Ora, tal qual se infere, este Tribunal
“ad quem” divergiu do quanto decidido pela E. Corte
Superior no julgado paradigma no tocante ao direito dos
servidores
Lucélia
Pereira
Lima
Batista,
Ivanete
Aparecida da Silva, Tereza Maria Lima, Sâmia Regina
Santos Lima e Silmara Maria Pereira que ingressaram em
momento posterior à Lei Federal no 8.880/94 - às
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
vencimentos em URV.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, merece o v. acórdão ser retificado tão-
somente para reconhecer que os servidores Lucélia
Pereira Lima Batista, Ivanete Aparecida da Silva, Tereza
Maria Lima, Sâmia Regina Santos Lima e Silmara Maria
Pereira
que ingressaram em momento posterior à Lei
Federal
no
8.880/94

têm
direito
às
diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos
em URV.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR